Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723866-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRO ALEXANDER FERREIRA EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFAÕS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28849141) opostos por SANDRO ALEXANDER FERREIRA em face de JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFAÕS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA, ante a Decisão (ID 28608579) que, nos autos do Mandado de Segurança interposto pela parte Embargante, indeferiu a petição inicial. Intime-se a parte Embargada, JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFAÕS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 14 de setembro de 2021 17:34:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador